Tribunal: TJPA
Processo: 0801065-40.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801065-40.2017.8.14.0000
IMPETRANTE: ANAPLAC LAMINADOS E COMPENSADOS EIRELI - ME

IMPETRADO: SEMAS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL. PODER DE POLÍCIA. BLOQUEIO DO CEPROF/SISFLORA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS. FISCALIZAÇÃO. EMPRESA

APRESENTOU SALDO VIRTUAL NO SISFLORA/CEPROF EXCEDENTE EM 51,0773M
3
DE MADEIRA EM TORA. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

A empresa impetrante é laminadora de chapas de compensados de madeira extraída mediante projetos sustentáveis e racionados.

Diz que teve o CEPROF 5778 suspenso por força do Memorando n.º 179053/2017/CFIS, da SEMAS, em decorrência de atos da Associação dos Pequenos Produtores do Núcleo Nova Jerusalém do Pará Raio de Sol, sem que tenha sido notificada e sem que lhe tenha sido oportunizada a ampla defesa e contraditório. Pugnou pela concessão de medida liminar a fim de que fosse liberado imediatamente pela autoridade coatora as constrições indevidas atribuídas ao CEPROF n.º 5778, com atribuição de multa diária. No mérito, que seja estabilizada a liminar e confirmada a segurança.

2.

Após vistoria de campo no plano de manejo florestal sustentável (PMFS) da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Núcleo Nova Jerusalém do Pará Raio de Sol foram observadas várias inconsistências e indícios de retirada irregular de árvores, o que levou o Poder Público a suspender cautelarmente e temporariamente os CEPROF’S de todos os empreendimentos que receberam madeira desse PMFS, dentre os quais está a empresa impetrante.

3.

Após levantamento do pátio de estocagem da empresa impetrante, o poder público no exercício regular do seu poder de polícia constatou um saldo virtual excedente de 51,0773m3 comparado com saldo físico encontrado. Auto de infração lavrado e entregue a primeira via ao representante legal da empresa.

4.

Processo administrativo instaurado. Garantida a ampla defesa e o contraditório.

5.

Liminar cassada. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

Acórdão

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em
denegar a segurança
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por ANAPLAC – Laminados e Compensados EIRELI-ME contra suposto ato coator proferido pelo secretário de estado de meio ambiente e sustentabilidade que suspendeu o CEPROF n.º 5778 (Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais do Estado do Pará) da empresa.

Consta na exordial que a empresa impetrante é laminadora de chapas de compensados de madeira extraída mediante projetos sustentáveis e racionados.

Afirma que manteve com a Associação dos Pequenos Produtores do Núcleo Nova Jerusalém do Pará Raio de Sol contrato de compra de madeiras em tora bitoladas para laminação de compensados, porém atualmente mantém contrato de fornecimento de madeiras em tora para laminação com a Associação Virola Jatoba.

Diz que teve o CEPROF 5778 suspenso por força do Memorando n.º 179053/2017/CFIS, da SEMAS, em decorrência de atos da Associação dos Pequenos Produtores do Núcleo Nova Jerusalém do Pará Raio de Sol, sem que tenha sido notificada e sem que lhe tenha sido oportunizada a ampla defesa e contraditório.

Defende que o bloqueio é abusivo posto que não mantém qualquer vínculo com a Associação dos Pequenos Produtores do Núcleo Nova Jerusalém do Pará Raio de Sol e que a medida pode causar-lhes sérios prejuízos uma vez que o pátio da empresa está abarrotado de lâminas destinadas à fabricação de compensados.

Pugnou pela concessão de medida liminar a fim de que fosse liberado imediatamente pela autoridade coatora as constrições indevidas atribuídas ao CEPROF n.º 5778, com atribuição de multa diária. No mérito, que seja estabilizada a liminar e confirmada a segurança (ID 202026)

Juntou documentos.

Em decisão de id 228952 foi concedida a liminar.

Em suas informações, a autoridade apontada como coatora afirmou que a suspensão do CEPROF n.º 5778 - ao contrário do que alegado pela empresa impetrante -, se deu por prestar informações falsas no sistema de controle de créditos florestais – SISFLORA, já que foi declarado em sua pasta virtual do SISFLORA um volume de madeira superior em 51m3 ao que foi encontrado estocado em seu pátio. Disse que foi lavrado o Auto de Infração 7001/10217/2017/GEFLOR, de 25/10/2017e que a empresa foi notificada com a entrega da primeira via do auto de infração ao seu preposto, Altenir Antônio do Prado. Narrou que após a suspensão preventiva das atividades da impetrante foi instaurado processo administrativo 40.226/2017, de 30.11.2017, tendo sido facultado a ampla defesa e o contraditório. Asseverou que a empresa ANAPLAC incorreu na conduta prevista no art. 82 do Decreto Federal n.º 6514/2008, art. 118, inciso VI da Lei estadual n.º 5.887/1995 e art. 70 da Lei Federal 9.605/1998.

Alegou, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
e a inexistência de prova pré-constituída do direito líquido e certo ventilado. Sustentou a necessidade de revogação da medida liminar ante a falta de verossimilhança da alegação diante da atuação preventiva do poder público em face da operação fraudulenta da empresa. Além disso, sustentou a presença do
periculum in mora inverso
, bem como a necessidade de recuperação ambiental e indenização dos danos causados. Pugnou pela improcedência da ação mandamental. Juntou documentos (ID 305719).

Inconformado com a concessão da medida liminar, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo interno (ID 365817).

ANAPLAC – Laminados e Compensados EIRELI-ME apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 430075).

Instada a se manifestar, a douta procuradoria de justiça opinou pela denegação da segurança (ID 1924360).

É o relatório necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

VOTO

Cuida-se de ação de mandado de segurança em que aduz a empresa impetrante ser detentora do direito líquido e certo a ter suas atividades decorrentes do CEPROF n.º 5778 restabelecidas.

I –
Da preliminar de ilegitimidade do Secretario de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade:

A Carta Maior anuncia a ação mandamental nos seguintes termos:

Art. 5º, inciso LXIX,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data,

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

Da redação supra, extrai-se da expressão “
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder”
que a autoridade apontada como coatora é aquela que, na ordem hierárquica, tem o poder de decisão e de corrigir o ato impugnado.

Sem dúvida que, no vertente caso, o Secretário Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade é, na escala hierárquica, a autoridade que possui poder decisório sobre o ato apontado como ilegal. Portanto, não há como prosperar a preliminar de ilegitimidade.

Preliminar rejeitada.

II –
Preliminar de inexistência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo

Entendo que a existência ou não de prova pré-constituída do direito reclamado confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, razão pela qual passo a enfrentá-la na análise meritória.

III -
Mérito

É sabido que
a via estreita do mandado de segurança, pressupõe a violação do direito líquido e certo. Sendo ele, nos dizeres de Leonardo Carneiro da Cunha
[1]
:

(..) é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado.

(...)

À evidência, o que se exige, no mandado de segurança, é que a afirmação da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.

Pois bem.

O SISFLORA (Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais), integrado ao CEPROF (Sistema de Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais), é um sistema que tem como objetivo auxiliar e controlar a comercialização e o transporte de produtos florestais no Estado do Pará.

No caso em análise, afirma a impetrante que teve o bloqueio do seu CEPROF/SISFLORA n.º 5778

em razão de irregularidade praticada pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Núcleo Nova Jerusalém do Pará Raio de Sol, com a qual não mais mantém vínculo contratual de fornecimento de madeira. No entanto, após análise detida dos documentos carreados aos autos, observo especialmente do MEMO n.º 179053/2017/CFISC, de18/09/2017, que após vistoria de campo no plano de manejo florestal sustentável (PMFS) da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Núcleo Nova Jerusalém do Pará Raio de Sol foram observadas várias inconsistências e indícios de retirada irregular de árvores, o que levou o Poder Público a suspender cautelarmente e temporariamente os CEPROF’S de todos os empreendimentos que receberam madeira desse PMFS, dentre os quais está a empresa impetrante.

Em que pese no mês de setembro/2017, a empresa impetrante não mais manter contrato de fornecimento de madeira com a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Núcleo Nova Jerusalém do Pará Raio de Sol, observo que firmou contrato de compra e venda de madeira em tora com a Associação Virola Jatobá do PDS de Anapu em julho/2017, apenas 2 (dois) meses antes de constatada a irregularidade naquela Associação. Portanto, é razoável que o Poder Público tenha bloqueado provisoriamente - no exercício regular de poder de polícia - o CEPROF da empresa vez que recentemente havia recebido matéria-prima da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Núcleo Nova Jerusalém do Pará Raio de Sol.

Ademais disso, noto que a regularização dos CEPROF’s bloqueados cautelarmente ficou condicionada à fiscalização dos empreendimentos que receberam créditos do PMFS da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Núcleo Nova Jerusalém do Pará Raio de Sol. A impetrante foi fiscalizada em 25.10.2017, oportunidade em que foi constatada divergência entre o volume de madeira declarado em sua página virtual (SISFLORA) e o volume de madeira efetivamente encontrado no pátio da empresa (51m3 a menos do declarado na página do SISFLORA) decorrente do CEPROF n.º 5778, razão pela qual foi lavrado o auto de infração n.º 7001/10217/2017/GEFLOR, cuja primeira via foi entregue ao representante legal da empresa (Altenir Antônio do Prado), conforme se vê no documento de id 305724, p.4).

Importante destacar que após a lavratura do auto de infração, a procuradora jurídica da empresa ANAPLAC embora tenha requerido cópia do processo administrativo que foi instaurado (processo administrativo n.º 40226/2017), não apresentou defesa, conforme se vê dos documentos de id 305724, pg. 15 e 17.

Da análise supra apresentada, entendo que, num primeiro momento, a suspensão temporária do CEPROF da impetrante se deu em decorrência do poder de polícia, para resguardar o meio ambiente da suposta exploração e comercialização de madeira extraída de forma irregular do plano de manejo florestal sustentável da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Núcleo Nova Jerusalém do Pará Raio de Sol, com a qual a empresa ANAPLAC manteve contrato de compra e venda de madeira em tora, o que é perfeitamente possível e legal, a teor do disposto no art. 72 da Lei 9.605/98
[2]
e de acordo com o
entendimento do STJ e desta Corte no sentido de que o contraditório é diferido, nas ações que envolvem direito ao meio ambiente, e com fundamento no princípio da prevenção, aplicar sanções sumárias, utilizando-se do poder de polícia.

Nesse sentido colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AMBIENTAL. ATIVIDADES MADEIREIRAS. CADASTRO EM SISTEMA PRÓPRIO DE CONTROLE E PROTEÇÃO. REQUISITOS PARA O CADASTRAMENTO. DESCUMPRIMENTO. EVENTUAL OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA OPERAÇÃO DO SISTEMA. SUSPENSÃO DO CADASTRO E DA LICENÇA AMBIENTAL SEM MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA AFETADA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DE FESA DIFERIDOS.
POSSIBILIDADE. BUSCA PELA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.

(...)

3. A empresa impetrante (ora recorrente) teve seu cadastro junto ao CC-Sema - Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais - suspenso em razão de suposta
divergência entre os estoques de madeira declarados pela recorrente e os efetivamente comercializados.

4. O CC-Sema tem por objetivo o controle dos empreendimentos destinados a extração, coleta, beneficiamento, transformação, industrialização, armazenagem e consumo de produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer formação florestal.

5. O cadastramento junto ao CC-Sema permite que as empresas consumidoras tenham acesso ao Sisflora - Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais, que é o sistema responsável pela organização operacional das atividades de cadastro, licenciamento, transporte, comercialização e reposição florestal, com a maioria das atividades realizadas por meios virtuais (internet).

(...)

10. A suspensão do cadastro, no caso, encontra amparo não só na necessidade genérica de preservação do meio ambiente (art. 225 da Constituição da República vigente) - na medida em que as atividades que envolvem a extração e comercialização de madeira são potencialmente lesivas ao patrimônio ambiental -, mas também na norma específica do art. 19 da Resolução Conama n. 237/97 - pela qual "[o] órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer: I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; II - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença; III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde". No caso em tela, há enquadramento nos três incisos.

11. Não há ofensa ao princípio do devido processo legal porque, embora a suspensão da licença tenha se dado em caráter inicial, sem a possibilidade de manifestação da recorrente, o contraditório e a ampla defesa serão (ou deverão ser) respeitados durante a sindicância aberta para averiguar as fraudes (Portarias n. 72/2006 e 105/2006). Trata-se, portanto, de contraditório e ampla defesa diferidos, e não inexistentes.

12. Recurso ordinário não provido.” (grifei)

(STJ - Processo RMS 25488 / MT Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 01/09/2009) destaquei.

Ainda a jurisprudência dos Tribunais pátrios e dessa Corte:

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO ANULAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO INTERDIÇÃO DE ATIVIDADES CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POSTERGADOS POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de processo de licenciamento para operação de atividades portuárias, com elevado risco de danos ao meio ambiente, a jurisprudência admite a interdição das atividades com a realização de contraditório diferido nos autos do processo administrativo. 2.
O direito ao contraditório e a ampla defesa pode ser postergado ou diferido diante das especificidades do caso concreto, mormente no que atine ao Poder de Polícia do qual é dotada a Administração Pública, nos casos em que é necessário fazer cessar de imediato atividades potencialmente danosas ao meio ambiente
. 3. Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00220921520158080012, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 18/06/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2018) negritei.

MANDADO DE SEGURANÇA.
PRETENSÃO DE SUSPENDER BLOQUEIO ADMINISTRATIVO NO SISTEMA SISFLORA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM AUTUAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A APURAÇÃO DA SUPOSTA INFRAÇÃO AMBIENTAL
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS.
I- Não há ofensa ao princípio do devido processo legal porque, embora a suspensão da licença tenha se dado em caráter inicial, sem a possibilidade de manifestação da recorrente, o contraditório e a ampla defesa serão (ou deverão ser) respeitados durante a sindicância aberta para averiguar as fraudes. Trata-se, portanto, de contraditório e ampla defesa diferidos, e não inexistentes
. Precedente do STJ II- Segurança denegada. Decisão unânime (Número do processo CNJ: 0000899-80.2013.8.14.0000 Número do acórdão: 163.828 Tipo de Processo: Mandado de Segurança Órgão Julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS Decisão: ACÓRDÃO Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA Seção: CÍVEL Data de Julgamento: 30/08/2016) destaquei

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES NO SISTEMA SISFLORA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO E DA PREVENÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. APLICAÇÃO SUMÁRIA DE SANÇÃO EM MATÉRIA AMBIENTAL. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. DENEGADA SEGURANÇA. REVOGADA LIMINAR. 1
. O contraditório, nas ações que envolvem direito ao meio ambiente, é diferido, de modo que, poderá a administração, com fundamento no princípio da prevenção, aplicar sanções sumárias, utilizando-se do poder de polícia. 2. Não prosperam as argumentações do impetrante, uma vez que pautada na inexistência de contraditório, o qual ocorreu no caso exposto nos autos, mas de forma diferida. Ou seja, em momento posterior, quando da instauração do procedimento administrativo em desfavor da agravada
. 3. Segurança Denegada (Número do processo CNJ: 0000154-66.2014.8.14.0000 Número do acórdão: 155.856 Tipo de Processo: Mandado de Segurança Órgão Julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS Decisão: ACÓRDÃO Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO Seção: CÍVEL Data de Julgamento: 02/02/2016)
grifei.

Diante do exposto e do que constam nos autos, tenho que o bloqueio do CEPROF n.º 5778 da empresa ANAPLAC – Laminados e Compensados EIRELI – ME se deu, em verdade, porque apresentou saldo virtual no SISFLORA/CEPROF excedente em 51,0773m3 de madeira em tora, sendo 15,4138m3 de Faveira, 4,4099 m3 de Marupá e 31,2536m3 de Melancieira, concluindo a fiscalização que havia um volume físico menor do que o informado no sistema, violando o art. 82
[3]
do Decreto Federal nº 6.514/2008 e enquadrando-se no disposto no art. 118, VI, da Lei Estadual nº 5.887/95
[4]
.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da ação mandamental, casso a liminar antes concedida e denego a segurança, por ausência de direito líquido e certo, nos termos ao norte delineados. Quanto ao agravo interno interposto pelo Estado do Pará tenho que restou prejudicado ante ao julgamento de mérito do remédio constitucional.

É como voto.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]
A fazenda pública em juízo. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense. 2017. p. 510.

[2]
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º: (...) VI – suspensão de venda e fabricação de produto; VII – embargo de obra ou atividade; IX – suspensão parcial ou total de atividades.

[3]

Art. 82. Elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental:

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

[4]
Art. 118, VI: Considera-se infração administrativa qualquer inobservância a preceito desta Lei, das Resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente e da legislação ambiental federal e estadual, especialmente as seguintes: (...) VI – desobedecer ou inobservar normas legais ou regulamentares, padrões e parâmetros federais ou estaduais, relacionados com o controle do meio ambiente.

Belém, 13/05/2021